Tribunal: STJ
Processo: 0001548-86.2015.8.17.0260
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189625 - PE(2024/0331298-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BERNARDINA SANTOS ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
VICTÓRIA LETICIA DE LIMA ARAÚJO - PE052242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
489

CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 369, 371 DO
CPC E 22, CAPUT, §§ 1o A 3o, DA LINDB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual
a nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para que
sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd5fd1c5-6dd5-4205-809c-e29111086b7a

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cd5fd1c5-6dd5-4205-809c-e29111086b7a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189625 - PE (2024/0331298-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BERNARDINA SANTOS ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989

VICTÓRIA LETICIA DE LIMA ARAÚJO - PE052242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
489

CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 369, 371 DO
CPC E 22, CAPUT, §§ 1o A 3o, DA LINDB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III – O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a
nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para que
sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por BERNARDINA SANTOS ARAUJO
contra a decisão mediante a qual conheci parcialmente do Recurso Especial
DE SOUSA
e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, por força do disposto no
do CPC; da
art. 489
incidência da
e do entendimento consolidado nesta Corte segundo o
Súmula n. 211/STJ;
qual a nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para
que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono (fls. 3.030/3.036e).
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

Sustenta a Agravante, em síntese, que "o acórdão recorrido não apenas
deixou de fundamentar adequadamente sua conclusão, como também incorreu
em omissão qualificada – apta, naquele momento, a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios" (fls. 3.052/3.053e).
Aduz que não incidiria o óbice da
uma vez que a oposição
Súmula n. 211/STJ,
de embargos de declaração já configuraria o prequestionamento dos arts. 369 e 371 do
Código de Processo Civil, e 22,
, § 1o, § 2o e § 3o, da Lei de Introdução às Normas
caput
do Direito Brasileiro.
Afirma que "o Advogado indicado no petitório foi somente o Dr. Artur Miguel, é
evidente que o pedido foi exclusivamente direcionado a ele, e não haveria como se
concluir de maneira diversa da requerida, procedendo com intimação à Advogada que
sequer vinha assinando os últimos atos processuais" (fl. 3.068e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 3.042/3200e).
Impugnação às fls. 3.206/3.213e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à Agravante.
Isso porque a ora Agravante sustenta que foram indicadas, em seu recurso
especial, as omissões a serem supridas.
O
II, do Código de Processo Civil dispõe que caberá a oposição de
art. 1.022,
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico os
vícios apontados pela ora Agravante.
Assinale-se que a Corte
resolveu a controvérsia, nos seguintes termos
a qua
(fl. 1.732e – destaque meu):

De fato, conforme se observa dos autos, a advogada Cinthia Rafaela Simões
Barbosa substabeleceu com reserva os poderes conferidos por instrumento
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

procuratório ao causídico Arthur Miguel Araújo de Sousa, para atuarem em
conjunto no presente feito. No entanto, NÃO HÁ qualquer solicitação para que
as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado
substabelecido.
Consoante bem pontuado pelo Ministério Publico recorrido, “Não obstante o
que – no próprio petitório a que faz referência a ora agravante, pugnou ela
que fossem as intimações doravante expedidas dirigidas ao referido
causídico, NÃO HÁ qualquer referência ou pedido expresso relativo a
EXCLUSIVIDADE de tal direcionamento, ali constando apenas e tão somente
o pedido genérico de intimação do dito causídico para todos os atos
processuais posteriores”
Assim é válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados
constituídos nos autos quando não conste pedido expresso para publicação
exclusiva em nome de um causídico em específico.
É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que “Havendo mais
de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome
de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no
sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de
todos eles” (STJ – RHC 107.588/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je
.
26/03/2019,
16/04/2019)

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância da Recorrente com o deslinde da
controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 369, 371 do Código de Processo Civil e
22,
, §1o, §2o e §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, amparada
caput
nos argumentos segundo os quais, respectivamente,
impedimento à Recorrente de
i)
empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na
convicção do juiz;
segregação do direito da recorrente a produzir todas as provas
ii)
necessárias para comprovar suas alegações; e
a sentença de primeiro grau não
iii)
considerou os obstáculos e dificuldades reais do gestor, verifico que a insurgência carece
de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado
a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

alegação concernente ao impedimento do emprego de todos os meios legais de prova e
aos obstáculos práticos enfrentados pelo gestor.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte
(“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
consoante os seguintes
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”),
a quo
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada matéria,
nos moldes do
do Código de Processo Civil, se alegada e reconhecida a
art. 1.025
violação ao
do estatuto processual, o que não ocorre no caso em tela.
art. 1.022
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

Quanto à questão de fundo, verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a nulidade das intimações
somente se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente
em nome de determinado patrono.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, havendo vários advogados
habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa
de apenas um deles.
2. A nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento
prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado
patrono, o que não é o caso dos autos.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula
83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.991.671/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
19/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NO NOME DO SUBSTABELECIDO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial, negando-lhe provimento quanto à alegada violação do
do
A agravante alega nulidade por falta de intimação do
art. 1.022
CPC/2015.
advogado substabelecido, que residia na Comarca onde tramitava o feito
original e que era diversa da Comarca do substabelecente.
II. Questão em discussão
: 2.1. Saber se a intimação realizada apenas em nome do advogado
substabelecente, que substabeleceu com reserva de poderes para si, sem
que houvesse pedido expresso de intimação exclusiva do substabelecido,
configura nulidade processual.
III. Razões de decidir
: 3. 1. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo vários advogados
habilitados, é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um deles,
salvo requerimento prévio de intimação exclusiva de determinado causídico;
3.2. No caso, não houve pedido expresso para intimação exclusiva do
advogado substabelecido, além do que o substabelecimento foi feito com
reserva de poderes, e dele não adveio prejuízo algum para o trâmite e
deslinde da causa; 3.3. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência pacífica do STJ, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo:
4.1. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

Jurisprudência relevante citada: AgInt no
relator
AREsp n. 2.571.382/GO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/10/2024,
de
AgInt na PET no
relatora Ministra
16/10/2024;
AREsp n. 2.296.668/SC,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
20/12/2023;
AREsp n. 2.234.016/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
13/11/2023,
16/11/2023;
relator, Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.314.595/SP,
27/06/2023; AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.991.671/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
8/5/2023,
19/5/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.816.104/PE,
julgado em
DJe de
relatora
13/6/2022,
17/6/2022; EAREsp n. 1.306.464/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/11/2020,
9/3/2021.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.638.867/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:53
Código de Controle do Documento: b07be417-d7bf-4904-ac3b-cbee3f40f8ad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.189.625 / PE
Número Registro: 2024/0331298-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015488620158170260 15488620158170260
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BERNARDINA SANTOS ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
VICTÓRIA LETICIA DE LIMA ARAÚJO - PE052242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - GOVERNADOR - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERNARDINA SANTOS ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADOS : ANTONIO SERGIO DE BARROS CAMPELO - PE039989
VICTÓRIA LETICIA DE LIMA ARAÚJO - PE052242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54843535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 47a89480-f857-4070-8c4e-c499f9c29779

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 47a89480-f857-4070-8c4e-c499f9c29779